Tribunal: TJMT
Processo: 1044700-35.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044700-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BENJAMIM DA SILVA CRUZ - CPF: 314.437.291-91 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
BENJAMIM DA SILVA CRUZ.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
–
PARCIAL ACOLHIMENTO
– MÉRITO – CONSUMIDOR – BANCÁRIOS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO INICIAL DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – QUEBRA DA BASE OBJETIVA – NÃO CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVADO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE –COMPROVADO –
DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE NA FORMA SIMPLES
–
EFEITO
DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE

–

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO –
PREQUESTIONAMENTO
–
REJEIÇÃO
–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o termo inicial para os prazos prescricionais e decadenciais, iniciam-se a partir da data de vencimento da última parcela.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Na hipótese de haver previsão contratual clara e transparente da modalidade contratual, bem como, dos procedimentos a serem realizados no âmbito do contrato, não há que se falar em violação ao direito de informação do consumidor.

Os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia
a taxa média de mercado, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O
efeito devolutivo em profundidade, ou seja, transfere ao Tribunal a apreciação de todos os fundamentos da inicial e da defesa pertinentes à matéria impugnada, ainda que não apreciados na sentença nem renovados em contrarrazões, por força do comando inserto no art.
1.013 ,
§§ 1o e 3
o ,
do
Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO
PAN
S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da Ação Declaratória n. 1044700-35.2023.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM

DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os

artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e
determino o negócio jurídico e converto contrato de cartão de crédito para

empréstimo pessoal consignado
, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, segundo o Banco Central,

a
devolução simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente

existente em favor do Banco
.

CONCEDO
a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja

suspensa a cobrança do débito na folha de
pagamento da parte Requerente. Ao final, havendo saldo em favor do Requerido, deverá

dar continuidade aos referidos descontos.

CONDENO o BANCO PAN S/A, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de

8.000,00 (oito mil reais)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,

incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO
o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes

arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a condenação, devidamente atualizada a partir do trânsito em julgado.
” (grifo nosso)

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Da prejudicia
l
de mérito – Prescrição
quinquenal
.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor;

2.2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

2.3. Da limitação da taxa de juros
-
Devolução do valor excedente
;

2.4.
Do prequestionamento
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID. 217260212)

A parte apelada
BENJAMIM DA SILVA CRUZ
apresentou suas contrarrazões (ID.
223916688
), rebatendo as alegações da apelante BANCO
PAN
S.A., defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
BENJAMIM DA SILVA CRUZ.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n. 1044700-35.2023.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e
determino o negócio jurídico e converto contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado
, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, segundo o Banco Central, a
devolução simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco
.

CONCEDO
a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte Requerente. Ao final, havendo saldo em favor do Requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos.

CONDENO o BANCO PAN S/A, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 8.000,00 (oito mil reais)
, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de
1% ao mês, incidentes desde a citação e a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO
o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a condenação, devidamente atualizada a partir do trânsito em julgado.” (grifo nosso)

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte BANCO
PAN
S.A.

1.1.
Da ocorrência da prejudicia
l
de mérito – Prescrição
quinquenal
.

No que concerne a arguição preliminar
da parte apelante, entendo que merece parcial acolhimento, isto por que, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, consoante art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, devem ser considerados prescritos os descontos relativos ao período anterior a 23/11/2018
.

Por tais razões, acolho parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO.

2.1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor
.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que “
a autora foi evidentemente ludibriada, visto que o

contrato é extremamente confuso
”
(ID.
223916155
– pág. 7)
.

Em defesa, a instituição financeira assevera que “
o instrumento contratual devidamente assinado pela parte autora afasta qualquer hipótese de dúvida, de falta de conhecimento ou de confusão
” (ID.
223916659
– pág. 12).

Pois bem, entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca da onerosidade excessiva e da falta de informação ao consumidor, eis que, o contrato
carreado aos autos
em ID.
223916660
, é claro desde a denominação da modalidade contratual,
in
verbis
, “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
”
e
,
ainda
no item
3 do Termo de Adesão declara
: “
Declaro que fui informado previamente e compreendo as condições do produto descritas na proposta que me foi submetida e no contrato registrado no 3o Cartório de Registro de Títulos e de Documentos da Comarca da Capital do
Estado de São Paulo, sob o no 1324629
”, não havendo que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Ademais, em documento que atesta a “Solicitação de Saque via Cartão de Crédito”
(ID.
223916660
– pág. 4)
,
é possível conferir a existência de informações claras a respeito da taxa de juros, IOF, Custo Efetivo Total, dentre outros que demonstram suficientemente o cumprimento do dever de informar o consumidor.

Outrossim
, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pela parte apelante.

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6o, II do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange a tese de onerosidade excessiva
arguida pelo apelado
, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base
Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto as argumentações do consumidor, isto porque, o holerite mais recente carreado aos autos em ID.
223916174
, expõe uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber:

2
(
dois
) descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”;

2
(
dois
) desconto
s
sob a rubrica de “CARTÃO DE CRÉDITO”.

2
(
dois
) desconto
s
sob a rubrica de “CONSIGNAÇÃO”.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía26 (
cinquenta e dois
)anos de idade, quando contratou o aludido cartão,e realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público
lotado no Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (INDEA)
, exercendo o cargo
de Agente Fiscal
, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação.

Por
aproximadamente uma década
vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado, tendo realizado diversos saques ao longo desse período, contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

2.2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que concerne a impossibilidade de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser acolhido tal
tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício no negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, o que não restou comprovado nos autos a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser reformada a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

2.3. Da limitação da taxa de juros

– Devolução do excedente.

Por fim, referente ao debate acerca dos juros remuneratórios do contrato em discussão, entendo que merece
parcial
acolhimento a tese recursal,
isto porque,
afastado a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em
empréstimo consignado,
segue a análise conforme histórico da taxa média de juros aplicado ao contrato de cartão de crédito consignado
, consoante
efeito devolutivo em
profundidade
.

Em exame
, verifica-se que o
saque
constante da data
30/10/2014
, prevê a cobrança a taxa de juros no importe de
3,49
% a.m. e
50,91
% a.a. – ID.
223916660
em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
), observa-se que a índice máximo da taxa média de mercado previsto para o período é de
2,08
% a.m. e
28,04
% a.a. Tais fatos denotam a abusividade na cobrança da taxa de juros
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Assim, conforme cálculo realizado alhures, a cobrança da taxa de juros ao mês está 0,37% acima do tolerável, motivo pelo qual deve ser mantida a adequação
da taxa de juros
, bem como, a devolução do valor cobrado a maior, todavia, conforme a modalidade inicialmente contratada (cartão de crédito consignado) e, não de acordo com a taxa de juros oriunda da conversão do contrato, como disposto pelo juízo monocrático
.

Por tais razões,
acolho parcialmente o presente pleito recursal
.

2
.4. Do Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a r. sentença,
nos seguintes moldes:

Acolh
er

parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal, declarando prescrito os descontos anteriores a
23/11/2018
;

J
ulg
ar
improcedente
s

os danos morais, em razão da ausência de comprovação
responsabilidade civil da instituição financeira com relação ao induzimento a erro e falta de informação ao consumidor
;

A
fastar
a conversão do contrato,
mantendo-se a modalidade contratual inicialmente pactuada
(cartão de crédito consignado)
;

Para

o fim de modular a devolução do valor excedente que deve observar o excedente mensal que perfaz a monta de 0,37% (zero vírgula trinta e sete por cento),
n
a forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024